Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou para analisar o pedido de tutela de urgência para depois da juntada do parecer técnico do NATJUS.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para compelir o Distrito Federal a, antecipadamente, fornecer produto à base de CANABIDIOL e medicamento LISDEXANFETAMINA, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada no TEA, TDAH e transtorno misto de ansiedade e depressão. Alega necessitar fazer uso do produto e do medicamento indicados, para o adequado tratamento do seu quadro clínico, pois a forma convencional foi insuficiente para tal finalidade. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar os requisitos de espécie, sem prejuízo de reanálise do pedido, após a juntada do parecer do NATJUS.
4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado e o risco da demora (CPC, art. 300).
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema no 1.234; STJ: Tema no 106; TJDFT: Acórdão 1918639, 0725937-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024; Acórdão 1895297, 0715469-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.